Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721689-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HEBERT DA SILVA TAVARES RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA. BEM MÓVEL QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OCUPADO PELO GENITOR DO DEVEDOR. ENTIDADE FAMILIAR AUTÔNOMA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. I. Imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, quando destinado voluntariamente pelos proprietários à garantia fiduciária de empréstimo bancário, não é blindado pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990. II. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante representam bem móvel que não pode, ainda que por equiparação, ser considerado bem de família, consoante a inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, dos artigos 83, inciso III, e 1.368-B, caput, do Código Civil, e do artigo 22 da Lei 8.514/1997. III. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, não constitui bem de família imóvel do devedor usado como residência por seu genitor. IV. A proteção conferida pela Lei 8.009/1990 não abrange entidade familiar alheia ao executado formada por seu pai que, sozinho ou com outros parentes, representa núcleo familiar próprio e distinto. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226 da Constituição Federal, 1o da Lei 8.099/1990 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da constrição judicial sobre o imóvel objeto da lide, por se tratar de bem de família. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada ofensa aos artigos 1o da Lei 8.099/1990 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil, e à assinalada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever as conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência do enquadramento legal do imóvel como pequena propriedade rural, da efetiva utilização do imóvel pela unidade familiar ou de eventual caracterização de bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.025.450/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ressalto que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009